Tribunal: TJDFT
Processo: 0709931-04.2020.8.07.0005
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-09
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
E M E N T A

PENAL E PROCESSO PENAL. DOSIMETRIA. PENA JÁ FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DETRAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, IMPROVIDO.

1. O réu, dentre outros pleitos, requer que, em caso de manutenção da condenação, a pena seja fixada no mínimo legal. Ocorre que, analisando a ilustre sentença prolatada pelo d. juízo a quo, verifico que a reprimenda restou estabelecida no mínimo. Logo, entendo que falta ao recorrente interesse recursal neste ponto, motivo pelo qual o recurso deve ser conhecido apenas parcialmente.
2. Não há que se falar em absolvição do acusado estando materialidade e autoria sobejamente evidenciadas.
3. Conforme se extrai da leitura do caderno processual, o apelante foi devidamente cientificado das medidas protetivas de urgência que estavam em vigor e, mesmo assim, optou por descumpri-las, estando no templo religioso em dia que lhe era vedado.
4. Nos crimes praticados em ambiente doméstico ou familiar, onde normalmente inexiste testemunha, a palavra da vítima ganha especial relevo e, por isso, não pode ser menosprezada, ao contrário, deve ganhar grande importância, sob pena de absurda impunidade.
5. Somente ocorrerá detração penal pelo Juiz do processo de conhecimento na hipótese de progressão de regime de pena, o que não é o caso dos autos, considerando-se que o sentenciado já foi condenado a regime de cumprimento de pena mais benéfico.
Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, improvido.